Tribunal: TJDFT
Processo: 0724591-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724591-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQN 202 AGRAVADO: KALINA LIGIA RAMOS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL CAVALCANTI MOISES, KLELIA LUCIA RAMOS RODRIGUES MOISES DESPACHO Tendo em vista que incumbe ao magistrado, a qualquer tempo, promover a autocomposição entre as partes, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do CPC), converto o julgamento em diligência e determino a remessa dos autos ao CEJUSC/SEG, para que seja promovida a tentativa de conciliação. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator